Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702409-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (Id. 180151585[1]) que, nos autos do processo no 0719383-21.2023.8.07.0009, decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente. Confira-se: Sob Sigilo. O Ministério Público pugna pela prisão preventiva de FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA, ao argumento de que ele descumpriu medidas protetivas desferidas em seu desfavor, além de ter agredido violentamente a vítima. DECIDO. Analisando tudo o que os autos revelam, tenho que o pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelos elementos informativos até aqui catalogados. Conforme consta dos autos, verifica-se que há medidas protetivas deferidas em favor de GEOVANA nos autos 0714384-25.2023.8.07.0009, consistentes na proibição de aproximação e contato com a vítima. Observa-se que FRANCISCO foi intimado das cautelares no dia 13/09/2023 (Id 171830438 daqueles autos), oportunidade em que foi cientificado que o descumprimento das medidas, além de constituir crime, poderia sujeitá-lo à prisão preventiva. Contudo, o cenário avistado na certidão de Id 179940636, extraída dos autos 0716279-21.2023.8.07.0009, denota que o acusado teria descumprido deliberadamente as medidas protetivas contra ele impostas, visto que voltou a residir com a vítima e, no dia 17/11/2023, praticou novos atos de violência contra GEOVANA, agredindo-a com socos e um facão, conforme fotos anexas. Ressalto que o deferimento das medidas protetivas de urgência se deram em razão dos seguintes fatos narrados por GEOVANA, no Id 174679376 (0716279-21.2023.8.07.0009): "Conviveu por cerca de três anos com FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA, ora autor. Que possui um filho menor fruto desse relacionamento com atuais um ano de idade. Que está separada a cerca de dois meses. Que o que levou a separação foram as agressões físicas e verbais sofridas por parte de FRANCISCO quase que diariamente. Que o FRANCISCO não se conforma com a separação e por isso quase que diariamente tenta se reconciliar, mesmo que contra a vontade da declarante. Que ele é usuário de drogas, mais especificamente maconha e cocaína. Que ontem a declarante foi a uma festa na casa de alguns amigos e FRANCISCO ficou sabendo, que a declarante chegou a dormir no local. Que hoje, por volta de 10h00, ao chegar em casa FRANSCISCO já estava no local à espera da declarante. Que assim que chegou FRANCISCO partiu para cima da declarante socos e chutes, em ato contínuo ele derrubou a declarante no chão e continuou com as agressões físicas. Que por conta dos empurrões chegou a desmaiar. Que ele estava transtornado de ciúmes com a fato de a declarante ter dormido fora de casa. Que durante a ocasião foi ofendida moralmente de ''piranha'', ''vagabunda'' e ''puta''. Que ele ainda ameaçou a declarante dizendo: ''se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Que uma vizinha escutou o barulho e foi ao socorro da declarante, assim que o agressor viu a vizinha ele saiu correndo." Embora GEOVANA não tenha comparecido à delegacia para narrar o descumprimento das cautelares e as últimas agressões sofridas, o que pode ser explicado pela dependência emocional ou diversas outras questões que levam vítimas a não perceberem os riscos ou dificultar a tomada de decisão, extrai-se das declarações de SIMONE, genitora da ofendida, que os envolvidos possuem uma relação conturbada e que a vítima é constantemente agredida e ameaçada pelo acusado, porém, ela sempre retoma o relacionamento, fator que demonstra a necessidade de agir do Estado, visando proteger GEOVANA e cessar a reiteração delitiva, que, na espécie, não é mera presunção, mas risco concreto, indicando o periculum libertatis exigido para a constrição almejada. Diante de tais informações é necessário concluir que a vítima está em um contexto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Tal cenário se agrava quando, após rápida consulta ao PJe, verifica-se que o acusado é reincidente em crime doloso (autos 0700776-62.2020.8.07.0009), dados que não podem ser ignorados quando da análise da necessidade da decretação de sua prisão preventiva, sendo necessária a pronta resposta estatal para a proteção da integridade da vítima. Por ora, as medidas do artigo 319 do CPP se mostram insuficientes e, considerando todo exposto, verifica que se encontra justificada a necessidade de medida extrema, como forma de preservar a vida e a integridade física/psíquica da vítima, garantindo a ordem pública. Portanto, com fulcro nos artigos 282, §6o, 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 20 da Lei 11340/2006, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA, brasileiro, natural de Brasília/DF, filho de Gilmar Francisco da Costa e Suzana Maria Pereira dos Santos, portador do RG n.o 3250321 SSP/DF e do CPF n.o 053.635.561-46, endereço na QR 633, conjunto 2, lote 13, Samambaia/DF. Confiro à presente decisão força de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Cientifique-se o Ministério Público. Uma vez exaurida a finalidade destes autos, certifique-se nos autos principais e ARQUIVEM-SE o presente feito. Em suas razões no id. 55170768, a impetrante argumenta que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente deve ser relaxada com base em três fundamentos: a) ausência de prova da materialidade da infração de lesão corporal imputada ao paciente diante da inexistência de laudo de corpo de delito, com fundamento nos arts. 158 e 312 do CPP; b) ausência de indício suficiente da autoria (lastro probatório mínimo), conforme art. 312, do CPP; c) inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente à ofendida, visto que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, em diversas oportunidades, ela busca contato com ele, conforme prints ora juntados. Ressalta que, no presente caso, não há prova da materialidade da imputação de lesão corporal e, ainda que se pudesse cogitar de outra infração penal, não se vislumbra gravidade concreta da suposta conduta imputada, seja do descumprimento, visto que a própria ofendida busca contato com o paciente, o que demonstra a ausência de perigo gerado pela liberdade de FRANCISCO. Alega que os genitores do paciente, pessoas idosas, dependem financeiramente dele e, neste momento, encontram-se passando necessidade. Defende que, com base nos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, se a prisão cautelar jamais pode configurar antecipação de pena, ainda mais gravosa é a manutenção da custódia preventiva nos casos em que o próprio cumprimento da pena seria menos severo, uma vez que a presente imputação, em tese, muito provavelmente ensejaria a prisão em regime semiaberto como forma mais gravosa. Conclui que, apesar da notícia de descumprimento das medidas protetivas, não há fundamentos concretos suficientes para a decretação da prisão preventiva no momento. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, com o relaxamento ou a revogação da decisão que determinou a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem suficientes na espécie, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo a aproximação com a vítima, fixando-se um limite mínimo de 300 metros de distância, assim como contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros), consoante decisão proferida em 09/09/2023 (Id. 171435210, nos autos no 0714384-25.2023.8.07.0009), o ora paciente, em princípio, teria encaminhado mensagens e se encontrado com a ofendida, voltando a morar em sua residência, e, ainda, a ofendido verbal e fisicamente, conforme notícia apresentada pela genitora da ofendida que relatou “que eles estão vivendo juntos que na última sexta-feira dia 17.11 sua filha foi agredida com um facão e socos no nariz que sempre foi assim ele a agride tira sangue dela, mas ela não registra as ocorrências” (id. 179856910, dos autos 0716279-21.2023.8.07.0009). Nesse ponto, ressalto que muito embora alguns desses encontros tenham sido consentidos pela vítima, certo é que esse comportamento concorrente de descumprimento da medida protetiva pela ofendida não invalida a decisão judicial, tampouco acoberta a conduta do paciente, ou mesmo justifica a violação da decisão, em erro de proibição, pois o paciente havia sido cientificado, formalmente, dos termos e extensão das medidas protetivas de urgência concedidas (id. 171830438, autos do processo no 0714384-25.2023.8.07.0009, datado de 13/09/2023), não podendo, desta forma, alegar desconhecimento da lei. Não obstante, tendo em vista as informações dos autos de que a vítima e até a filha teriam sofrido novas agressões físicas e verbais, bem como que o ofensor, em tese, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. [1] Dos autos do processo no 0719383-21.2023.8.07.0009 Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora